Tribunal: TJES
Processo: 0003938-98.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003938-98.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1. A teoria do adimplemento substancial, oriunda do Direito Privado, é inaplicável às obrigações impostas à Administração Pública quando envolvem o cumprimento de deveres constitucionais, como a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (CF, art. 37, caput e II).
2. O cumprimento parcial e fora do prazo das obrigações acordadas, aliado à manutenção de contratações temporárias não justificadas, configura inadimplemento relevante, suficiente para autorizar o prosseguimento da execução do título judicial.

3. A cláusula penal fixada no acordo homologado judicialmente, com previsão de multa (astreintes) por descumprimento das obrigações, possui força vinculante e pode ser executada nos termos do art. 537 do CPC.

4. O Ministério Público possui interesse processual na execução do título judicial, inclusive quanto à cobrança das astreintes, quando demonstrado o descumprimento das obrigações pactuadas e o prejuízo ao interesse público e aos direitos dos aprovados.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença (fls. 3622/3623) que, nos autos da
execução de título judicial
iniciada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
julgou extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual, por entender haver adimplemento substancial do acordo judicialmente homologado.

Em suas razões recursais (fls. 3625/3631), o Ministério Público aduz, em síntese, que a decisão de primeira instância se equivocou ao considerar o cumprimento parcial do acordo e a Lei Complementar nº 173/2020 como impeditivos para a nomeação dos candidatos aprovados. Sustenta que a lei federal possuía exceção para reposição de vagas, não impedindo a convocação para cargos já existentes, e que o Município não cumpriu integralmente o acordo, sendo inaplicável o adimplemento substancial em direito administrativo. Argumenta também que a persistente contratação temporária pelo Município, em detrimento da nomeação de concursados, viola princípios constitucionais, e defende a legitimidade para executar as astreintes e a responsabilização do atual prefeito pelo descumprimento do acordo, requerendo a reforma da sentença para que o Município seja compelido ao cumprimento integral do pactuado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 3634/3653).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 6622435).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003938-98.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença (fls. 3622/3623) que, nos autos da
execução de título judicial
iniciada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
julgou extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ausência de interesse processual, por entender haver adimplemento substancial do acordo judicialmente homologado.

Em suas razões recursais (fls. 3625/3631), o Ministério Público aduz, em síntese, que a decisão de primeira instância se equivocou ao considerar o cumprimento parcial do acordo e a Lei Complementar nº 173/2020 como impeditivos para a nomeação dos candidatos aprovados. Sustenta que a lei federal possuía exceção para reposição de vagas, não impedindo a convocação para cargos já existentes, e que o Município não cumpriu integralmente o acordo, sendo inaplicável o adimplemento substancial em direito administrativo. Argumenta também que a persistente contratação temporária pelo Município, em detrimento da nomeação de concursados, viola princípios constitucionais, e defende a legitimidade para executar as astreintes e a responsabilização do atual prefeito pelo descumprimento do acordo, requerendo a reforma da sentença para que o Município seja compelido ao cumprimento integral do pactuado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 3634/3653).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 6622435).

Pois bem. Compulsando os autos verifico que o título executivo judicial executado é oriundo de acordo homologado judicialmente, celebrado nos autos de Ação Civil Pública, pelo qual o Município de Colatina se comprometeu, dentre outras obrigações, a:

Convocar, até 15/04/2020, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em concursos públicos vigentes;

Abster-se de prorrogar contratos temporários então vigentes;

Fundamentar, com clareza e objetividade, eventuais contratações temporárias excepcionais;

Cumprir tais obrigações sob pena de multa (astreintes), fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por cláusula descumprida, em valor dobrado em caso de reincidência, com responsabilização pessoal do Chefe do Executivo.

Ocorre que, conforme apontado pelo Ministério Público na inicial executiva e reiterado em parecer da Douta Procuradoria de Justiça, o cumprimento do acordo foi parcial e extemporâneo, com manutenção de contratações precárias, ausência de convocação dentro do prazo estabelecido e prorrogações não justificadas de vínculos temporários.

O magistrado
a quo
, embora tenha reconhecido a ocorrência do inadimplemento, entendeu haver adimplemento substancial da obrigação, extinguindo a execução por ausência de interesse processual.

Todavia, essa conclusão não se coaduna com a natureza da obrigação assumida – intrinsecamente ligada a deveres constitucionais da Administração Pública – nem com o regime jurídico-administrativo a que se submete o ente municipal.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial, instituto originário do direito privado, é excepcionalíssima no âmbito do Direito Público, sendo inaplicável para isentar o Poder Público do cumprimento de obrigações que concretizam mandamentos constitucionais basilares, como a regra do concurso público (art. 37, II, da CF) e os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Em proferida a Segunda Turma do c. STJ rechaçou a alegação de um ente (empresa em TAC ambiental) de que teria cumprido substancialmente suas obrigações – a corte afirmou que, persistindo obrigações não realizadas, ainda que parciais, é legítima a execução do título pelo Ministério Público (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.144.188, Ministro Francisco Falcão)

In casu
, os elementos dos autos indicam que o Município extrapolou o prazo estabelecido no acordo, tendo promovido convocações fora do tempo, mantido contratações temporárias e descumprido a vinculação às regras editalícias dos certames.

Diversos documentos mencionados nos autos apontam para o alegado descumprimento do acordo por parte do Município de Colatina.

O Ministério Público, ao requerer o cumprimento de sentença, juntou documentos nas folhas 2.840/2956, 3.284/3.331 e 3.345/3.386, os quais comprovam a renovação de quatro contratos de servidores temporários, em desacordo com o pactuado. Adicionalmente, o MP também se baseou nos Procedimentos Extrajudiciais MPES de números 2020.0009.6375-55, 2020.0003.9009-64, 2020.0010.7138-87, 2021.0002.1273-80, 2021.0004.0783-72, 2021.0004.1474-46 e 2021.0007.1667-20, que foram anexados ao cumprimento de sentença e detalham a não convocação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas nos editais dos concursos públicos vigentes.

Ora, o descumprimento, ainda que parcial, não é juridicamente irrelevante, especialmente em matéria de gestão de pessoal e acesso a cargos públicos, pois compromete a efetividade do controle judicial sobre a legalidade da gestão pública e o respeito aos direitos subjetivos dos candidatos aprovados.

Ainda, nos termos do art. 537 do CPC, é plenamente possível a fixação e execução da multa coercitiva (astreintes) para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente. No caso dos autos, a cláusula penal foi livremente convencionada e homologada, vinculando as partes.

Destarte, é patente a presença de interesse processual do exequente, na medida em que houve inadimplemento de parte relevante do acordo, com impacto direto sobre o interesse público primário de observância da Constituição e sobre os direitos dos aprovados nos concursos públicos, o que impõe a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
LHE DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, nos termos da petição inicial, inclusive quanto à execução da multa prevista em caso de descumprimento do acordo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)